Tribunal: TJDFT
Processo: 0739472-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739472-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDI HOFFMANN AGRAVADO: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução – Exceção de Pré-executividade – Nulidade de Citação – Prescrição – Efeito Suspensivo –Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, mesmo na hipótese de haver irregularidade na citação por edital, conforme inteligência do parágrafo 1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Demais, ao contrário do sustentado pelo agravante, o parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil não fixa prazo de 10 (dez) dias para se aperfeiçoar a citação. Trata-se de prazo fixado para se apurar eventual desídia do exequente no andamento do feito. Não vislumbro, igualmente, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Até o presente momento não foi promovida qualquer constrição patrimonial, nem mesmo penhora BACEN-JUD. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator